Tribunal: TJES
Processo: 5000409-34.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-34.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARCI SILVA FREITAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Sustenta o Requerente que celebrou contrato de empréstimo pessoal junto ao primeiro Requerido, mediante intermediação da segunda Requerida, restando combinado, à época, que o mútuo seria no valor de R$1.918,53 (mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), a serem pagos em 12 (doze) parcelas mensais de R$300,00 (trezentos reais). Aduz que a quantia de R$1.724,65 (mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos) foi creditada em sua conta, contudo, ao obter cópia do contrato, constatou que o valor real do crédito líquido liberado foi de R$2.119,99 (dois mil, cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), bem como que as prestações seriam no valor de R$605,00 (seiscentos e cinco reais), comprometendo mais de 50% (cinquenta por cento) da sua renda. Registra que é pessoa de baixa instrução e assinou o contrato sem a completa leitura e total compreensão, restando configurada a fraude na aquisição do serviço. Assim, pretende seja declarada a inexistência do débito, visto que decorrente de vício, bem como a indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pede a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para a reforma do ato sentencial. A parte autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) de forma que a simples alegação de falta de conhecimento não é critério de nulidade contratual, inexistindo, portanto, quaisquer elementos que geram a nulidade do ato ou incapacidade civil. Ademais, cabe a citação da fundamentação de piso:
“No presente caso, os descontos efetuados pelo Requerido ocorreram em razão da celebração de contrato de crédito pessoal, a ser pago por meio de prestações mensais, havendo autorização expressa de que tais quantias fossem descontadas direto de sua conta corrente (id 7415711). Desse modo, considerando o entendimento atual da jurisprudência pátria, no sentido de que não há limite para o valor a ser descontado da conta corrente do correntista a título de prestação de empréstimo pessoal, bem como que houve autorização expressa nesse sentido por parte do Demandante, não há que se falar em ilegalidade por parte dos Requeridos. Via de consequência, inexistindo falha no serviço prestado, na forma do art. 14 do CDC, não há que se falar em anulação do contrato e declaração de inexistência do débito, ou no pagamento de qualquer tipo de indenização pelos Réus, tendo em vista a ausência de conduta antijurídica por parte deles”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)